Tribunal: STF
Processo: HC 70365
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E M E N T A - Defesa: exigência de intimação pessoal do
defensor  para   apresentar  alegações   finais,  nos   processos  de
competência   originaria   dos   Tribunais:   nulidade   da  sentença
condenatória proferida sem a devida e regular intimação do defensor.